Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702771-30.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON VELOSO DA SILVA AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Anderson Veloso da Silva contra decisão da 2a Vara Criminal do Gama, que manteve a sua prisão preventiva (autos no 0702270-98.2025.8.07.0004, ID no 249673846). 2. A decisão indeferiu a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que a medida é necessária para garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal. A decisão considerou a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a complexidade do processo, que envolve quatro réus e diligências pendentes de cartas precatórias para citação, pois residem em outros estados. 3. A impetrante alega que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Argumenta que o paciente está preso há mais de 170 dias, ultrapassando os limites estabelecidos pela Instrução no 01/2011 da Corregedoria do TJDFT, que prevê duração razoável de até 148 dias para o procedimento ordinário. 4. Sustenta que a ausência de citação de dois corréus não pode justificar a demora na instrução processual, configurando inércia estatal. Defende que tal situação viola os princípios da razoável duração do processo e da presunção de inocência, caracterizando antecipação de pena. 5. Pede a concessão da revogação imediata da prisão preventiva, em caráter liminar, para garantir a liberdade provisória do paciente. 6. Cumpre decidir. 7. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 8. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 7/4/2025. Ele responde pela prática, em tese, de estelionato mediante fraude eletrônica e associação criminosa. 9. A materialidade delitiva e os indícios de autoria foram demonstrados nos autos, pois o réu foi identificado como responsável por receber e revender objetos obtidos por meio da plataforma OLX, induzindo a erro as vítimas, que recebiam comprovantes falsos de pagamento e entregavam os objetos aos supostos compradores. 10. A legalidade da prisão preventiva já foi analisada pela 2a Turma Criminal no HC 0701465-26.2025.8.07.0009 de Relatoria do Des. Jair Soares. 11. A manutenção da prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. O comportamento do réu indica risco de reiteração delitiva, pois está cumprindo pena em regime semiaberto e na representação policial há notícia do seu envolvimento em fraudes semelhantes, além do fato denunciado nos autos de origem. 12. A Defesa alega excesso de prazo, diante da segregação cautelar há mais de 170 dias. 13. O processo de origem segue o fluxo regular, pois a denúncia foi recebida em 7/4/2025 e o feito aguarda o retorno das cartas de citação dos demais réus. Não foi possível identificar demora imputável ao Poder Judiciário, pois o processo é complexo e com múltiplos réus. 14. Inclusive, por força do CPP, art. 316, parágrafo único, a segregação do paciente foi reanalisada ontem (8/10/2025) e a prisão preventiva foi mantida (ID no 252746900). Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 15. A jurisprudência deste Tribunal reforça a legalidade da prisão preventiva em casos semelhantes, principalmente, quando a tramitação do processo é regular. 16. Nesse sentido: “[...] 4. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como centro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. 5. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito. [...] 8. Ordem denegada. (Acórdão 2041847, 0732594-83.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.)”. 17. A prisão preventiva deve ser mantida, pois presentes os requisitos legais, bem como diante do risco concreto à ordem pública e a aplicação da lei penal. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à revogação da prisão preventiva. DISPOSITIVO 19. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Anderson Veloso da Silva. 20. Requisitem-se as informações. 21. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO